Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703933-69.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PAULO MARCOS FERREIRA D E S P A C H O Constato que a advogada Hellen Falcão de Carvalho, que substabeleceu poderes para o advogado subscritor da Apelação interposta pelo Réu (ID 45731667), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Réu/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator